Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 223 DO CPC. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O advogado é indispensável à administração da justiça e o art. 223 do CPC determina que, “verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”.
2. A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 2.1. A apresentação de atestado médico determinando o afastamento do advogado de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa prevista no art. 223 do CPC.
3. Tendo a apelação sido interposta quando já expirado o prazo recursal e não evidenciada a justa causa alegada, evidente a sua intempestividade.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.